Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724554-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF EMBARGADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF contra acórdão de ID – 41663563. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42100403. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 17:05:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador